Tribunal: TJSP
Processo: 2168776-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CASSAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CASSAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DISTRIBUIÇÃO, CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA DIVERSO OBJETIVANDO A DISCUSSÃO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. 1. Competência e prevenção da C. 6a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Distribuição, conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação no 1009150-63.2021.8.26.0224, em 9.12.21, interposto nos autos do mandado de segurança, entre as mesmas partes litigantes, que tramitou perante a D. 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Guarulhos, objetivando o reconhecimento da nulidade de ato administrativo similar, que determinou a cassação da respectiva Inscrição Estadual, após as diligências amparadas no Ofício Circular DIFIS no 8/20. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 6a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.